Tribunal: TJES
Processo: 5006174-16.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006174-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RILDO VIDAL

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO CIVIL.
DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG.
DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL E DA RENDA AUFERIDA PELA ATIVIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA POR DANOS À PERSONALIDADE.

RECURSO
DE
APELAÇ
ÃO CÍVEL

CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
I
nexistindo o requerimento de dilação probatória no momento oportuno, bem como certificada a inércia após expressa intimação do apelante para a indicação de quais provas gostaria de produzir em Juízo, o julgamento antecipado do feito se torna medida possível – e até mesmo a mais adequada -, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.
É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação
era executada pela empresa
Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo
social, econômico,
ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores
locais
.

3.

O recorrente
alega que devido ao acidente ambiental causado pela
s

apeladas
se viu privad
o
de complementar a sua renda a
partir da
pesca, em razão da poluição do Rio Doce.
Entretanto
, não
junta
nenhuma prova cabal
nos autos
que ateste o
efetivo exercício da atividade econômica
(pescador informal)
em local afetado pela lama de minério,
tampouco
o
valor

eventual ou periódico
proporcionado por tal atividade.

4
.

A configuração do
dano materia
l
, na modalidade de lucros cessantes, exige a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC), sendo indispensável que se comprove os prejuízos efetivamente suportados
pela parte
.

5
.
Assim, o
conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

6
.
A
ausência de comprovação pelo apelante de ser pescador não profissional esvazia a alegação de ofensa aos direitos da personalidade fundamentado em abalo psicológico sofrido. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade de determinado local.

7.
Recurso
de apelação cível

conhecido
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006174-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RILDO VIDAL

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A, FELIPE PAULINO DE AZEVEDO - ES35599-A

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
recurso de
apelação cível interpost
o
p
o
r
RILDO VIDAL

contra a
r. sentença de
ID nº 5720502,

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª

Vara
Cível
d
e

Linhares/ES
,

da lavra do Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares,
que,
nos autos d
a

ação
declaratória c/c
indenizatória
ajuizada
por
RILDO VIDAL
,
julgou
improcedentes os pedidos autorais
, na forma do artigo 48
7, inciso I,
do Código de Processo Civil. C
ondenou, ainda,
o
apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do
proveito econômico pretendido
, suspendendo a sua exigibilidade em razão de estar amparad
o
pelo benefício da
Gratuidade da Justiça
.

Em suas razões recursais (
ID nº 5720504
)
,

o
apelante

alega
,
em síntese,
que:
I)
“
constitui-se nulidade absoluta a ausência de despacho saneador”;
II)
“o acidente teria ocasionado alteração no meio ambiente e teria impedido a parte autora de exercer a sua profissão de pescador informal”;
III)
“
o
fato de o autor apelante residir na comunidade de
U
russuquara (cf. id. 9990383 e id 9990387) elide a ocorrência de dano, e não foi contestado pelas requeridas.”;
IV)
“o autor apelante, pessoa extremamente simples e humilde, não p
ô
de exercer sua atividade profissional durante 8 anos e, por conseguinte, viu-se privado da renda que auferia e que inequivocamente se destinava ao sustento próprio e de sua família”.

Diante disso, pede a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a reforma desta, com a condenação das rés em lucros cessantes no valor de 1 salário-mínimo a partir da proibição da pesca no rio doce e na costa marítima (desde 22 de fevereiro de 2016), além da condenação em dano moral pela falta de água no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA
apresent
aram
contrarrazões recursais
nos IDs nºs 5720520, 5720512
, 5720516
e
5720505, respectivamente,
pugnando pel
o desprovimento do recurso interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente
suscita a
tese de
vício de
nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora
prolatada nos autos
.

E
m detido exame do processo, observa-se que
o feito comportava o julgamento antecipado do mérito,
haja vista a
ausência de
indicação

específica
d
a
produção de provas
pelo autor
em sede de apresentação de réplica à contestação,
mesmo tendo o Juízo a quo determinado, na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que assim o fizesse.

Melhor explicando,
a decisão que indeferiu a Tutela de Urgência e determinou a citação das Rés (ID
nº
5720068)
determinou

ao
a
pelante
que

especificasse
as provas que pretendesse produzir quando d
o oferecimento de
sua réplica, sob pena de preclusão. Assim foi determinado pelo
J
uízo
a quo
:

“Tendo em vista que o momento processual oportuno para designação de eventual Audiência de Instrução e Julgamento e produção de prova pericial é na decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, incisos II e V, e §§ 4o e 8o, do CPC); bem como considerando o dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6 e art. 139, inciso II, ambos do CPC),
ficam advertidas as partes, desde já, para especificarem e justificarem – na contestação e na réplica – as provas que pretendem produzir (art. 373, do CPC), sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC).”

Todavia, após intimação para apresentar sua réplica, o
a
pelante se quedou inerte, precluindo, consequentemente, seu direito processual de solicitar a dilação probatória do feito. O decurso do prazo foi devidamente certificado na certidão
cartorária
de ID
nº
5720501.

Diante do exposto, inexistindo o requerimento de dilação pro
b
atória
no momento oportuno
, bem como certificada a inércia após expressa intimação do
a
pelante
para a indicação de quais provas gostaria de produzir em Juízo
, o julgamento antecipado do feito se torna medida
possível – e até mesmo a
mais adequada -, nos termos do art
igo
355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido
a jurisprudência
do c
. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
"Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2.
Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Assim, deve ser afastada a
tese de cerceamento de defesa devido à ocorrência de preclusão da produção de prova, ante a inércia d
o recorrente
ao ser intimad
o
para especificar as provas que pretendia produzir.

Ademais, diante deste contexto processual narrado,

a
legislação processual é cristalina quanto às hipóteses de necessidade
(ou não)
de
prolação
de decisão saneadora.
O
art
igo
357 do
Código de Processo Civil
indica que a decisão saneadora é devida quando não ocorrer qualquer das situações previstas no capítulo X do CPC, referente ao julgamento conforme estado do processo.

N
o mesmo capítulo,
no
art
igo
355, consta a previsão

de julgamento antecipado do mérito quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”.

Dessa forma,

não há cerceamento de defesa na ausência de prolação de decisão saneadora
quando do
julgamento antecipado da lide
, posto que nenhuma das partes pugnou pela dilação probatória.

2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DO APELANTE
COMO PESCADOR INFORMAL
E CONDENAÇÃO DAS APELADAS EM DANOS MATERIAIS E MORAIS

É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação
era executada pela empresa
Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo
social, econômico,
ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores
locais
.

O recorrente
alega que devido ao acidente ambiental causado pela
s

apeladas
se viu privad
o
de complementar a sua renda a
partir da
pesca, em razão da poluição do Rio Doce.

Entretanto
, não
junta qualquer
prova cabal
nos autos
que ateste o
efetivo exercício da atividade econômica em local afetado pela lama de minério,
tampouco
o
valor

eventual ou periódico
proporcionado por tal atividade.

A
ausência de
cadastro como

pescador
ou qualquer outr
o

registro
junto aos órgãos competentes não impede a concessão da tutela requerida,
todavia
, cabia à parte autora trazer aos autos elementos mínimos para demonstrar o alegado,
qualquer comprovante de venda dos pescados que fosse.

Como bem constatado em sentença,
a parte autora deixou de trazer
documentos
capaz
es
de comprovar, minimamente, a veracidade de suas alegações, o que evidencia não haver ela se desincumbido do ônus processual a ela imposto pelas regras do processo civil, pois:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Em tal contexto,

primeiramente
,
para o deferimento
da indenização por

dano material
(lucros cessantes)
, exige-se
a demonstração d
o alegado (condição de pescador informal), a partir da produção probatória, cujo ônus é atribuição da parte autora
, nos termos do inciso I, do art
igo
373, do
Código de Processo Civil
.

A configuração do
dano materia
l
, na modalidade de lucros cessantes, exige a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC), sendo indispensável que se comprove os prejuízos efetivamente suportados
pela parte
.

Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em que
“
a indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada
.” (STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021).

Assim, o
conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

C
onverge com o entendimento a jurisprudência deste Tribunal quanto à impossibilidade de indenização daquele que não comprova o
efetivo
dano causado pelo desastre do rompimento da barragem de Mariana/MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAMARCO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A Responsabilidade Civil possui como fundamento a existência de um dano, uma conduta ilícita e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de quaisquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187, combinado com o artigo 927, todos do Código Civil.
[...
]
III.
In casu, o Autor, ora Recorrido, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, conquanto, além de não ter comprovado a existência da loja de eletrônicos, bem como qual a renda que recebia da suposta loja, também não demonstrou como o desastre de Mariana teria afetado o exercício da atividade.

[...
]

V. Inexistindo a comprovação dos alegados prejuízos sofridos pelo Recorrido, não é possível a condenação da Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais. VI. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível, 030160124910, Relator DES: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

[...]
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade ou seja, dispensando a culpa ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
(TJES, Apelação Cível, 030160130826, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

N
ão tendo o recorrente demonstrado sua condição de pescador, ainda que informal
e que exercia a atividade de forma complementar
, afasta-
se
a possibilidade de indenização por danos materiais em razão de
supostos
lucros cessantes.

Em
segundo lugar
, e
m relação ao
dano moral
, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e está obrigado a reparar o dano que causou.

No entanto, a ausência de comprovação pelo apelante
de ser pescador não profissional
esvazia a alegação de ofensa aos direitos da personalidade fundamentado em abalo psicológico sofrido.

A
indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade
de determinado local
.

Nesse sentido:
“O desastre e suas indesejadas repercussões, sabidamente graves e não raro, irreparáveis, não são capazes de render indenização moral de maneira generalizada”
(TJ-MG – AC: 10000205322878001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021).

Portanto
, a
nte a
não comprovação de que o autor deixou de exercer
atividade pesqueira
em razão do desastre ambiental,
ou mesmo que a fazia antes do acidente em Mariana,
não há que se falar em condenação das
recorridas
em indenizar os danos materiais (lucros cessantes) e morais
supostamente suportados pelo autor.

3. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível mas, no mérito,
NEG
O-
LHE

PROVIMENTO,
para
manter intacta a r. sentença
a quo
.

M
ajoro
a condenação d
o
apelante

ao pagamento de honorários advocatícios,
de modo que tal verba sucumbencial
passa de
1
0
%
(dez
por cento)
,
fixado na origem,
para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do diploma processual.
C
abe salientar, entretanto, que deverá ser suspensa a cobrança dos honorários
sucumbenciais
recursais, na forma do artigo 98, §3º, do CPC,
em razão
do apelante
estar amparad
o
pelo beneplácito da
G
ratuidade da
J
ustiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.